Tribunal: TJDFT
Processo: 0739138-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739138-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMAR BATISTA LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILMAR BATISTA LACERDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000) por este Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais (ID 64125743), o agravante afirma que “o juízo fazendário entendeu que a agravante não integra a categoria de servidores representados pelo SINDIRETA porque ocupava o cargo de técnico de finanças e controle do Distrito Federal, devendo ser representada, portanto, pelo SINDIFICO, todavia, não observou que o citado sindicato, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, fazendo prova do alegado o artigo 1o do Estatuto do Sindicato”. Aduz que o decisório fustigado “não merece prosperar porque a agravante demonstrou em seus embargos declaratórios que detém a legitimidade para executar o título judicial porque já era, à época do dano, filiada ao SINDIRETA e integrava órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, consoante se observa das fichas financeiras anexadas”. Sustenta que “a Suprema Corte do País já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal”, portanto, “pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal estão os mesmos na base territorial de representação do seu Sindicato, pouco importando se outros sindicatos foram criados em data posterior ou anterior ao SINDIRETA/DF, ao arrepio do princípio da unicidade sindical”. Diz que não há justificativa para o sobrestamento do feito, sendo que “Entendimento contrário permitiria que o IRDR tivesse força extraordinária de retirar a eficácia da decisão judicial já não mais sujeita a recurso e negando vigência a todos os princípios e regras que regem tal instituto, especialmente o da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CRFB/88), e o arts 494 e 507, ambos do CPC”. Afirmando a presença dos requisitos legais, roga pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para “determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial.” Preparo regular (ID 64129071). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, conforme relatado, busca o exequente a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento regular ao cumprimento de sentença até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000). Recentemente, este egrégio Tribunal de Justiça admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, delimitando a seguinte tese jurídica controvertida: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Rel: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024). Nessas circunstâncias, foi determinado o sobrestamento do feito executivo originário pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A parte embargante evidencia omissão no ato judicial atacado, apontando que a parte não detém legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença do título executivo de que trata estes autos, pois ocupava o cargo público de Técnico de Finanças e Controle, carreira essa que é representada pelo SINDIFICO/SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA requerendo, assim, a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 0723785- 75.2023.8.07.0000. Além disso a parte embargante alega excesso de execução, afirmando que o cálculo deve ser limitado a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo. Nesse ponto, rejeito os Embargos de Declaração opostos, porquanto a parte embargante pretende rediscutir as matérias já examinadas na decisão, merecendo a irresignação recurso próprio. A controvérsia presente nestes autos possui correspondência com a questão jurídica submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000, cujo juízo positivo de admissibilidade foi realizado pelos eminentes Desembargadores integrantes da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na sessão de julgamento do dia 13/12/2023, nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA. BENEFICIO ALIMENTACAO. ACAO COLETIVA No 32.159/97. CONDENACAO DO DISTRITO FEDERAL. REPETICAO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTAO. MATERIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO A ISONOMIA E A SEGURANCA JURIDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSAO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito a isonomia e a segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3.Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4.Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (TJ-DFT, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: IRDR N. 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, data de julgamento: 13/12/2023) (grifo nosso) Assim, em cumprimento à decisão colegiada proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000, acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos e determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do aludido incidente.” De início, convém destacar que, conforme estabelece o § 3o do artigo 485 do Código de Processo Civil, questões de ordem pública, como a legitimidade de partes, podem ser alegada em qualquer grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. A propósito: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO INOCORRENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO À DEMANDA QUE NÃO DEVE SER AFASTADA DE PLANO. PRELIMINAR REJEITADA. PENSIONISTA. FALECIMENTO. PAGAMENTO DE PENSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DA PENSÃO PAGA POSTERIORMENTE AO ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como exigências para válido exercício do direito de ação implementado pela instauração de uma relação processual, a legitimidade da parte para a causa e o interesse de agir são reconhecidos como de ordem pública, daí porque não se sujeitam à preclusão e podem ser apreciadas e dirimidas pelo magistrado, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição (art. 485, VI e § 3o, do CPC). (...)” (Acórdão 1783210, 07019282120208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A controvérsia havida no presente recurso centra-se em aferir se o caso em julgamento se insere no aludido IRDR, Tema 21. Transcrevo, pela pertinência, os seguintes trechos sobre as questões divergentes que fundamentaram a admissão do IRDR: “(...) a questão relativa à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294 de 21/1/1999, para o Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, é objeto de inúmeros processos, bem como de dissenso jurisprudencial capaz de fundamentar a instauração do IRDR, com vistas à uniformização do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. (...) Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. (...) Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. (...) Saliente-se, ainda, que a existência de representatividade dos servidores pelo Sindicato Autor, SINDIRETA-DF, seja na data do ajuizamento ou na data do trânsito em julgado da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), também não é o único ponto polêmico a ser analisado para fins de uniformização da jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva. Isso porque, embora a suspensão do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda, apenas, o Distrito Federal, razão pela qual somente ele foi condenado ao pagamento do benefício alimentação, não abarcando o título executivo servidores que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva, pertenciam aos quadros da Administração Indireta do DF, como as autarquias e fundações. Assim, a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta, à época do ajuizamento da Ação Coletiva (ainda que fossem representados pelo Sindicato Autor, como no caso dos servidores das autarquias), a priori, configura afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506). Constata-se, portanto, a presença dos requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, cujos entendimentos divergentes sobre matéria idêntica põem em risco a isonomia e a segurança jurídica, inexistindo, ainda, afetação da questão objeto do presente IRDR para julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. Nesse contexto, o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser admitido. Porém, visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria. Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Afora isso, registro que a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva movida por sindicato se estendem a todos os integrantes da categoria por ele representada, independentemente da filiação ao tempo do ajuizamento da ação. Veja-se: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG). 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 777486 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-08-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 29-08-2016 PUBLIC 30-08-2016) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO EM QUE SE CONHECEU, EM PARTE, DE RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, LHE NEGOU PROVIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA, ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POSTERIORMENTE AO FALECIMENTO DO SUBSTITUÍDO (SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL). PENSIONISTA. SUCESSORES. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual: a) o título executivo oriundo de ação coletiva abrange os servidores e pensionistas incluídos na categoria representada pelo substituto processual; b) o sindicato tem legitimidade ativa para substituir o pensionista diante da natureza do vínculo que a pensão gera em relação à ele, incluído, portanto, na categoria representada pelo sindicato, sendo desnecessária sua efetiva filiação à entidade. Precedentes" (AgInt no REsp 2.001.114/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022). 2. Decisão em que se conheceu, em parte, do recurso especial e, na extensão, lhe negou provimento. Mantida. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.007.853/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIREITOS HOMOGÊNEOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A despeito das razões recursais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "é cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa" (STJ, EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/03/2015), independente de autorização expressa ou relação nominal, ou mesmo de filiação. VI. Ademais, "no tocante ao alcance das decisões nas ações coletivas propostas por sindicatos na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos ao território onde prolatada a decisão, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, não sendo necessário autorização expressa ou relação nominal dos servidores vinculados" (STJ, AgInt no REsp 1.632.329/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2019). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.960.023/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) Na hipótese, conforme se verifica das fichas financeiras juntadas aos autos principais (ID 189927055, p. 4), ao tempo da propositura da ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, o recorrente era ocupante de cargo de Técnico de Finanças e Controle, sindicalizado ao SINDIRETA e ao SINDIFISCO - Sindicado dos Servidores Integrantes das Carreiras de Planejamento e Orçamento, Finanças e Controle do Distrito Federal (ID 189927055, p. 4 – ano 1997). Considerando a sindicalização da parte agravante a mais de um sindicato e, tendo em conta que o critério definidor do enquadramento sindical é o da especificidade, consoante previsto no art. 570 da CLT, existindo sindicato de categoria mais específica, deve este prevalecer sobre o sindicato com representatividade mais ampla, logo há de se reconhecer que o agravante era, à época do ajuizamento da ação referente à restituição do benefício alimentação, representada por sindicato mais específico e distinto do SINDIRETA. Nada obstante, consoante acima destacado, na admissão do IRDR foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal sobre a controvérsia em debate, qual seja, a legitimidade para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe n.o 0039026-41.1997.8.07.0001). Posta a questão nestes termos, e em uma análise preliminar da matéria posta “sub judice”, entende-se nesse exame prefacial que o caso dos autos se amolda às situações a serem discutidas no IRDR 21 com consequente determinação de sobrestamento do feito em razão da sistemática dos recursos repetitivos. O processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Ante o exposto, tão somente para fins de liminar, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator